Tribunal: TJMT
Processo: 1077368-14.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077368-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (RECORRENTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), JONAS MAXIMO DA SILVA - CPF: 631.381.071-68 (RECORRIDO), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1077368-14.2025.8.11.0001

Recorrente:
MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.

Recorrido:
JONAS MÁXIMO DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EVENTO CLIMÁTICO SEVERO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidor em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica durante hospedagem em
resort
, a qual teria comprometido o aproveitamento das atividades recreativas e da programação da
Oktober Family Fest.
O recorrente sustenta que a interrupção decorreu de evento climático severo que atingiu a rede pública de distribuição de energia elétrica, configurando fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ocasionada por evento climático severo que comprometeu a rede pública de distribuição, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor; e (ii) estabelecer se a limitação parcial da fruição da hospedagem enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, a qual pode ser afastada quando demonstrada a ocorrência de excludente prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A prova dos autos demonstra que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de chuvas intensas e fortes ventos que comprometeram a rede pública de distribuição, caracterizando um evento inevitável, imprevisível e alheio à esfera de atuação do
resort
.

5.

O fortuito externo rompe o nexo de causalidade, pois o evento decorre de falha na infraestrutura pública provocada por fenômeno natural extraordinário, sem demonstração de contribuição do empreendimento para sua ocorrência ou de possibilidade de impedir seus efeitos.

6.

A inexistência de geradores ou de estrutura destinada a eliminar integralmente os efeitos de situações climáticas excepcionais não caracteriza defeito na prestação do serviço, por inexistir dever jurídico de garantir o funcionamento normal do empreendimento diante de evento extraordinário estranho aos riscos ordinários da atividade.

7.

A permanência do consumidor e de sua família no
resort
durante todo o período contratado, sem pedido de cancelamento, encerramento antecipado da hospedagem ou restituição proporcional das diárias, evidencia que o serviço não se tornou imprestável, afastando a pretensão de ressarcimento integral das diárias.

8.

A ausência de comprovação de desembolso extraordinário ou de prejuízo patrimonial efetivo impede o reconhecimento de danos materiais.

9.

A frustração parcial da experiência de hospedagem, decorrente exclusivamente de condições climáticas adversas e da interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, constitui mero dissabor incapaz de caracterizar dano moral indenizável, diante da inexistência de conduta ilícita do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica causada por evento climático severo que compromete a rede pública de distribuição configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de hospedagem, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A ausência de geradores ou de estrutura destinada a neutralizar integralmente os efeitos de fenômenos naturais extraordinários não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço.

3.

A limitação parcial da fruição da hospedagem decorrente de fortuito externo, sem demonstração de inadimplemento imputável ao fornecedor ou de prejuízo patrimonial efetivo, não autoriza a condenação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14,
caput
e § 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1003938-90.2025.8.11.0013, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1036412-84.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.
busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID
371796897
, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com

fundamento nos artigos 487, I, e 6º da Lei nº 9.099/95,
OPINO
seja julgado
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço para:

1 - CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 651,31 (seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais (abatimento proporcional do preço), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso

(fevereiro de 2025) e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

2 - CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

3 - JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação em obrigação de fazer (aquisição de geradores/implementação de melhorias), pelos fundamentos expostos.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

(i)

a ausência de falha na prestação do serviço;

(ii)

o adimplemento substancial do contrato e a impropriedade do abatimento arbitrário de 25% do valor contratado;

(iii)

a inexistência de danos morais;

(iv)

a necessidade de uniformização das decisões e de preservação da segurança jurídica; e

(v)

subsidiariamente
, a redução do
quantum
indenizatório.

Nas
contrarrazões
, o recorrido JONAS MAXIMO DA SILVA refuta os argumentos recursais e requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu, junto ao reclamado, um pacote de hospedagem para os
dias 18
a
20 de outubro de 2025
. A viagem tinha como objetivo proporcionar momentos de lazer e descanso em família, especialmente durante a realização da
Oktober Family Fest
, um dos principais eventos promovidos pelo
resort
.

Alega que, já no dia 18 de outubro de 2025, as
condições climáticas adversas comprometeram o funcionamento das instalações do
resort
, frustrando parte da programação prevista. A situação
agravou-se no dia 19 de outubro
, por volta das 18h15, quando houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem que o empreendimento dispusesse de geradores ou de estrutura adequada para minimizar os efeitos da ocorrência.

Sustenta que a falta de energia impossibilitou sua participação e a de seus familiares nas atividades recreativas e nos eventos da
Oktober Family Fest
, além de evidenciar a deficiência da infraestrutura do
resort
, que não contava com áreas cobertas suficientes nem com plano de contingência para situações dessa natureza.

Afirma, ainda, que o estabelecimento não adotou medidas efetivas para mitigar os prejuízos suportados pelos hóspedes, razão pela qual entende configurada a falha na prestação do serviço.

Em
contestação
, o recorrente sustenta que a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica decorreu de evento climático severo, caracterizado por chuvas intensas, vendavais e condições meteorológicas excepcionalmente adversas, que atingiram a região e comprometeram a rede pública de distribuição de energia elétrica.

Defende que o episódio configura caso
fortuito externo
, por decorrer de fato imprevisível, inevitável e alheio à sua esfera de atuação, circunstância apta a afastar sua responsabilidade civil. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito, o adimplemento substancial do contrato, a ausência de descumprimento da oferta e a não configuração de danos indenizáveis.

Pois bem, a recorrente aponta que três outros processos envolvendo o mesmo evento climático e o mesmo grupo familiar foram julgados improcedentes:

a)

Processo nº 1077362-07.2025.8.11.0001 (Adriana Melo da Silva, cônjuge do autor): sentença de
improcedência
, reconhecendo fortuito externo.

b)

Processo nº 1077346-53.2025.8.11.0001 (Beatriz):
improcedência
, com reconhecimento de que a tempestade rompeu o nexo causal.

c)

Processo nº 1079092-53.2025.8.11.0001 (Jean):
improcedência
, com expressa afirmação de que o desligamento automático em cenário de instabilidade extrema constitui medida técnica de segurança.

Embora as decisões de outros juízos não vinculem formalmente esta Turma Recursal, elas revelam que magistrados que analisaram o
mesmo conjunto fático
chegaram à mesma conclusão:
fortuito externo configurado, nexo causal rompido, improcedência.

A observância da coerência decisória prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de reforçar a integridade do sistema dos Juizados Especiais, impondo que situações fáticas equivalentes sejam solucionadas de forma uniforme.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva (art. 14 do CDC), ela não possui caráter absoluto, sendo afastada quando demonstrada a ocorrência de uma das excludentes previstas no § 3º do referido dispositivo,
dentre elas o caso fortuito ou a força maior, desde que se trate de evento estranho aos riscos inerentes à atividade desenvolvida.

No caso concreto, é incontroverso que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a hospedagem do reclamante.

Entretanto, o conjunto probatório revela que a
interrupção decorreu de evento climático severo, caracterizado por chuvas intensas e fortes ventos que atingiram a região, ocasionando o comprometimento da rede pública de distribuição de energia elétrica
.

Trata-se, portanto, de
fortuito externo
, consistente em fato inevitável, imprevisível e totalmente alheio à esfera de atuação do
resort
, cuja causa decorreu de falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, não havendo demonstração de que a recorrente tenha contribuído para a ocorrência do evento ou que pudesse impedir seus efeitos.

Não se pode imputar ao estabelecimento hoteleiro a responsabilidade por evento decorrente de fenômeno natural de grandes proporções que afetou a infraestrutura pública da região.

Exigir que todo empreendimento disponha de estrutura capaz de eliminar integralmente os efeitos de situações excepcionais, como tempestades severas e interrupções generalizadas do fornecimento de energia, extrapola o dever de segurança e qualidade imposto ao fornecedor, sobretudo quando inexiste previsão contratual nesse sentido.

A alegação de ausência de geradores, por si só, também não conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço. A inexistência desse equipamento não caracteriza defeito do serviço quando a interrupção decorre de fato externo e extraordinário, estranho aos riscos ordinários da atividade econômica desenvolvida.

Outrossim, verifica-se que o reclamante permaneceu hospedado no
resort
durante todo o período contratado, não havendo notícia de que tenha solicitado o encerramento antecipado da hospedagem, o cancelamento da reserva, a restituição proporcional das diárias ou mesmo deixado o estabelecimento em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Tal circunstância evidencia que, embora a experiência de hospedagem tenha sido parcialmente frustrada, o serviço não se tornou totalmente imprestável nem inviabilizou a permanência da família no local, circunstância que afasta a configuração dos

danos materiais.

Ademais, o autor não comprovou qualquer desembolso extraordinário decorrente do evento nem demonstrou prejuízo patrimonial efetivo imputável à conduta da recorrente. A pretensão de restituição integral das diárias encontra óbice justamente na inexistência de inadimplemento contratual atribuível ao
resort
, uma vez que a limitação na fruição de parte das atividades decorreu exclusivamente de evento natural extraordinário, caracterizador de fortuito externo.

Do mesmo modo, não se verifica hipótese apta a justificar a condenação por danos morais. A frustração das expectativas do consumidor, decorrente da impossibilidade de usufruir integralmente da programação recreativa em razão de condições climáticas adversas e da interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, não ultrapassa os limites dos dissabores inerentes a acontecimentos imprevisíveis da vida em sociedade quando ausente qualquer conduta ilícita do fornecedor.

A responsabilidade civil pressupõe a existência de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pela parte.

Na hipótese, esse nexo foi rompido pela ocorrência de fato de terceiro e de evento da natureza, estranho à atividade empresarial do recorrente, circunstância que atrai a incidência da excludente prevista no
art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação indenizatória. Transporte rodoviário de passageiros. Atraso decorrente de interdição total de rodovia por acidente de grandes proporções. Fortuito externo. Rompimento do nexo de causalidade. Inexistência de responsabilidade civil. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em transporte rodoviário interestadual, alegadamente causado por falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na viagem, ocasionado por bloqueio total da rodovia em razão de acidente automobilístico, configura hipótese de fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da transportadora.

III. Razões de decidir

A prova constante dos autos demonstra que o atraso decorreu de acidente grave ocorrido na rodovia, fato necessário e imprevisível, cujos efeitos não poderiam ser evitados ou impedidos pela transportadora, caracterizando fortuito externo nos termos do art. 393, p.u., do CC.

O bloqueio total da via, provocado por evento alheio à atividade da ré, rompe o nexo de causalidade e afasta qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Não evidenciada falha na prestação do serviço, é indevida a pretensão indenizatória, ainda que o evento tenha ocasionado desconforto e frustração aos passageiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio total de rodovia por acidente de trânsito configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da transportadora por atraso na viagem.

2. A responsabilidade do transportador não subsiste quando demonstrado que o atraso decorreu de evento inevitável e totalmente alheio ao risco da atividade.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 393, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Recurso Inominado nº 5002073-92.2024.8.21.0021, Rel. Cleber Augusto Tonial, 3ª Turma Recursal Cível, j. 01.08.2024.

(TJMT - N.U 1003938-90.2025.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. CONSUMIDOR QUE FORNECE DADOS A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. SÚMULA 479 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiros quando a operação é viabilizada pela conduta exclusiva do consumidor, que fornece voluntariamente seus dados bancários.

2. A caracterização da fraude como fortuito externo afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3. A Súmula 479 do STJ é inaplicável quando não há falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva da vítima.

4. Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1036412-84.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (grifei).

Desse modo, inexistindo prova de falha na prestação do serviço imputável ao
resort
e estando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026